Tribunal: TJBA
Processo: 8106880-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106880-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONETE FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
XIMENE PEREZ MARTINS

APELADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Embargos de Declaração em Apelação. Direito Processual Civil e do Consumidor.
Omissão e premissa fática equivocada. Publicidade enganosa. Contrato de assessoria financeira. Nulidade contratual. Restituição dobrada. Danos morais. Responsabilidade solidária. Recurso parcialmente acolhido.
Efeitos infringentes.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar argumentos relevantes acerca de publicidade enganosa, da natureza da relação contratual firmada com a empresa NACIONAL G3 SALVADOR e da legitimidade passiva do BANCO VOLKSWAGEN S/A, em demanda envolvendo nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e adotou premissa fática equivocada quanto à publicidade e à natureza da relação contratual; (II) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (III) determinar se há nulidade contratual por prática de publicidade enganosa, com consequente restituição em dobro e indenização por danos morais; (IV) verificar a legitimidade passiva e eventual responsabilidade solidária do BANCO VOLKSWAGEN S/A.

III. Razões de Decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer contradição, afastar obscuridade ou corrigir erro material, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção do vício altera o resultado do julgamento.

4.
No caso, verifica-se omissão relevante no acórdão quanto à análise da publicidade veiculada e sua influência na formação do vínculo contratual, circunstância que compromete a completude da prestação jurisdicional. A atuação da empresa intermediadora, ao prometer redução substancial e imediata do financiamento, revela indícios de prática abusiva, frustrando a legítima expectativa do consumidor e atraindo a incidência dos
arts
. 30 e 35 do CDC, sobretudo diante da ausência de informação clara acerca dos riscos da operação, configurando vício informacional e publicidade enganosa (
arts
. 6º, III, e 37, §1º, do CDC).

5.
O conjunto contratual evidencia desvantagem excessiva ao consumidor, autorizando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico (art. 51, IV, do CDC), sendo possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, conforme entendimento do STJ, quando a correção de premissa fática equivocada se mostra determinante para o desfecho da controvérsia.

6.
Nesse contexto, impõe-se o reexame da exclusão da instituição financeira do polo passivo, pois, à luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações iniciais, que indicam sua participação na cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC), notadamente diante da negativação e da apreensão do bem.

7.
A manutenção indevida da inscrição em cadastros restritivos após a apreensão do veículo configura ato ilícito indenizável. Reconhecida a nulidade contratual, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, independentemente de comprovação de má-fé, conforme orientação do STJ. A privação do bem aliada à negativação indevida enseja dano moral, fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, sendo incabível, por outro lado, a indenização por lucros cessantes diante da ausência de prova do prejuízo.

8.
A solução adotada promove a harmonização do julgado com a jurisprudência dominante, nos termos do art. 926 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
com efeitos infringentes, a fim de
a fim de (I) declarar a nulidade do contrato celebrado com a NACIONAL G3 SALVADOR, (II) condenar a restituição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 30.916,20 (trinta mil novecentos e dezesseis reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, (III) reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do BANCO VOLKSWAGEN S/A pelos danos causados à consumidora, e (IV) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração em Apelação nº
8106880-90.2022.8.05.0001
, tendo como partes
IVONETE FERREIRA SANTANA
, na qualidade de embargante, e
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
na qualidade de embargado
s
.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE,
CO
M EFEITOS INFRINGENTES
, os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.